Tribunal: TJSP
Processo: 1006736-45.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Extinção de condomínio. Imóveis indivisíveis. Autor possui o direito potestativo de pleitear o encerramento do condomínio mediante venda judicial dos referidos bens. Polo ativo vencedor na demanda, portanto, irrelevante a análise sobre eventual concordância anterior dos réus na venda dos imóveis. Os próprios réus ressaltaram que o momento não seria oportuno, em decorrência da situação do mercado

Ementa:
Extinção de condomínio. Imóveis indivisíveis. Autor possui o direito potestativo de pleitear o encerramento do condomínio mediante venda judicial dos referidos bens. Polo ativo vencedor na demanda, portanto, irrelevante a análise sobre eventual concordância anterior dos réus na venda dos imóveis. Os próprios réus ressaltaram que o momento não seria oportuno, em decorrência da situação do mercado imobiliário atual. Sucumbência observou o desfecho da demanda. Integrantes do polo passivo condenados solidariamente no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios. Pedido dos réus apelantes de concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal sem suporte, ante a ausência de documentação hábil para tanto. Hipossuficiência não configurada. Preparo do recurso deverá ser recolhido no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Recurso adesivo do autor provido. Apelo dos réus desprovido, com determinação.